Tribunal: TJSP
Processo: 1007968-03.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Erro material constatado. Prova dos autos que demonstra que o plano de saúde celebrado pelos litigantes é individual, diferentemente do que constou na r. sentença combatida. Recurso da parte autora acolhido para o saneamento da fundamentação. RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DA OPERADORA. Contrato submetido às regras da Lei 9.656/98, consoante o disposto na Súmula no

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Erro material constatado. Prova dos autos que demonstra que o plano de saúde celebrado pelos litigantes é individual, diferentemente do que constou na r. sentença combatida. Recurso da parte autora acolhido para o saneamento da fundamentação. RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DA OPERADORA. Contrato submetido às regras da Lei 9.656/98, consoante o disposto na Súmula no 100 do TJSP. Conduta da ré consistente em receber o pagamento do prêmio após a extinção do contrato que configura prorrogação tácita do vínculo. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Vedação aos atos contraditórios (venire contra factum proprium). Hipótese de atrasos não consecutivos superiores a 60 dias que faz reconhecer o descumprimento art. 13, parágrafo único, II da Lei no 9656/98. Precedentes desta E. Corte. DANO MORAL. Verificação. Ruptura indevida de contrato essencial para a salvaguarda da vida. Quantum debeatur arbitrado com correção, no primeiro grau. ASTREINTES. Ausência de intimação pessoal para o cumprimento da liminar. Inteligência da Súmula no 410 do E. STJ. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.